Tribunal: TJDFT
Processo: 0710187-27.2018.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710187-27.2018.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: WANDYR PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Wandyr Pereira da Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília (id 35949701). O recurso foi desprovido pelo acórdão de id 37918323. Wandyr Pereira da Silva opôs embargos de declaração, os quais foram desprovidos (id 38224799, 40132127, 40554377 e 43671929). Wandyr Pereira da Silva interpôs recurso especial (id 44727837). O Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios determinou o retorno dos autos ao Órgão Julgador para reapreciação da apelação em virtude de suposta divergência entre o acórdão recorrido e o decidido no Tema Repetitivo n. 677 do Superior Tribunal de Justiça conforme determina o art. 1.030, inc. II, do Código de Processo Civil (id 45358704). Os autos vieram conclusos a esta Relatoria (id 46126452). Intimem-se as partes para se manifestarem sobre o retorno dos autos no prazo comum de quinze (15) dias, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Voltem os autos conclusos na sequência. Brasília, 28 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator